Tribunal: TJMT
Processo: 1006372-75.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006372-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA - CPF: 829.197.044-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), J. V. D. S. P. C. - CPF: 052.201.041-52 (APELADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 –
PRELIMINAR REJEITADA
- VOO INTERNACIONAL - MENOR ACOMPANHADO DE UM DOS GENITORES - INCONSISTÊNCIA NA AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO DE CAUSALIDADE
– REPARAÇÃO INDEVIDA
- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA -
RECURSO PROVIDO
.

Não cabe a suspensão de tramitação do feito durante a Pandemia da COVID-19 se ocorre corre meio eletrônico e a parte não apresentou justificativa plausível para o deferimento do pedido.

É descabida a condenação
do fornecedor de serviços
à reparação por dano moral quando não foi identificado nenhum ato ilícito que pudesse repercutir sobre os direitos subjetivos e personalíssimos do autor, tampouco o nexo de causalidade entre a atuação da companhia aérea e o dano informado.

A improcedência da lide em segundo grau de jurisdição acarreta a inversão dos ônus da sucumbência, e a alteração da natureza jurídica da sentença leva à modificação do parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais do montante da condenação para o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente, devendo a ré arcar com a reparação em R$5.000,00, e também com as custas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante requer a suspensão do feito em segunda instância em razão da Pandemia do novo coronavírus, visto que têm suportado prejuízos incalculáveis.

Aduz que ao caso não se aplica o CDC mas sim as Convenções de Varsóvia e de Montreal, e que essas normas não preveem reparação por danos extrapatrimoniais.

Argui ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, exercício regular de direito, e não comprovação do dano moral.

Pugna pela reforma da sentença e improcedência do feito, com inversão dos ônus sucumbenciais ou, alternativamente, pela redução do
quantum debeatur
porque seria excessivo.

Contrarrazões apresentadas (ID nº. 45994472).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINAR

A apelante busca a suspensão da tramitação do feito diante das dificuldades que tem enfrentando atualmente em razão da pandemia da COVID-19.

De 17/03 a 04/05/2020 os prazos processuais estiveram suspensos no Estado de Mato Grosso por esse mesmo motivo, e nessa última data voltou a fluir apenas em relação aos processos com tramitação eletrônica, como é o caso em análise.

Logo, em vista das Portarias n°. 249 e 281 da Presidência desta Corte, não se justifica o pedido.

Rejeito
a preliminar.

2.

MÉRITO

O apelado, menor de idade, comprou passagens aéreas para viajar de Cuiabá para Orlando, na Flórida-EUA, de 17/08/2018 a 25/08/2018 (IDs n°. 45991219 e 45991220), juntamente com sua mãe, pela companhia aérea apelante. Contudo, foi impedido de embarcar devido a irregularidades no documento de autorização.

Diante disso, a ré foi condenada à reparação por danos morais em R$5.000,00, e sustenta ter agido em regular exercício de direito.

Na época dos fatos, os arts. 83 e 84 do ECA assim dispunham sobre o assunto:

Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. (...)

Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou adolescente:

I - estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável;

II - viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida.

A Resolução n°. 131/2011 do CNJ regulamenta essa autorização a ser concedida pelo outro genitor não viajante, e no
site
do próprio Conselho está disponível um formulário padrão a ser preenchido para viagem internacional.

Esse foi o modelo utilizado neste caso, contudo o documento com ID n°. 45991221 mostra que a viagem foi autorizada para o período de 15/08/2017 a 05/09/2017.

O autor argumenta que se trata de mero erro material, já que suas férias estavam organizadas para ocorrer nesses dias mas do ano seguinte, e o reconhecimento de firma de seu pai deu-se na cidade de Fortaleza-CE, em 07/08/2018.

Em virtude do impedimento de embarque pela apelante, a mãe do apelado foi até o ponto de atendimento da Polícia Federal no aeroporto e o escrivão de plantão certificou, no verso do documento, que se cuidava de mero equívoco no registro da data, todavia a negativa da apelante foi mantida.

Esse contexto não revela a prática de qualquer ato ilícito por parte da apelante, que se limitou a cumprir as regras nacionais sobre o assunto.

Para que uma criança ou adolescente brasileiro e residente no país viaje para o exterior na companhia de apenas um dos genitores precisa da autorização do outro, por escrito, atual e com a firma reconhecida. E a rigidez desses preceitos busca evitar que menores deixem sua pátria sem o conhecimento e consentimento do pai não viajante.

E mais, as informações no formulário disponibilizado pelo CNJ são inseridas pelos próprios interessados, a quem compete zelar pela exatidão dos dados ali contidos.

Logo, a responsabilidade pela frustração do apelado em não conhecer a Disney naquele momento não pode ser atribuída à apelante.

De fato, não há nexo de causalidade entre a sua conduta e o prejuízo suportado pelo autor. Ao contrário, cumpriu o dever legal de impedir a viagem internacional de menor de idade cuja inconsistência na autorização não havia como ser sanada naquela hora.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - VOO INTERNACIONAL – VIAGEM SEM
AUTORIZAÇÃO
DO GENITOR VARÃO – DEFERIMENTO DE ALVARÁ DE
AUTORIZAÇÃO
DE VIAGEM PARA A CIDADE LONDRES – BILHETE AÉREO ADQUIRIDO COM DESTINO FINAL PARA A CIDADE LISBOA – RECUSA DA EMPRESA AÉREA EM PROCEDER O
EMBARQUE
- AUSÊNCIA DE ILICITUDE – ATENÇÃO AO COMANDO – TENTATIVA DE
EMBARQUE
PARA LUGAR NÃO AUTORIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
As regras para
embarque
de
menor
acompanhado pelos pais, em voo internacional, estão contidas na Resolução nº 131/2011 do CNJ, e nos artigos 83 e 84 do ECA
. II –
Havendo tipificação quanto ao procedimento de
embarque
de
menor
para o exterior, e inexistindo
autorização
de viagem
para a cidade de Lisboa,
inexiste dano moral
.
(AP n°. 0001092-34.2014.8.11.0036, 2ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião De Moraes Filho, julgado em 09/10/2019, DJe de 15/10/2019, sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIAGEM INTERNACIONAL - NEGATIVA DE
EMBARQUE
DE
MENOR
ACOMPANHADA DA GENITORA – AUSÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO
DO GENITOR – ART. 84 DO ECA – RESIDÊNCIA NO EXTERIOR NÃO COMPROVADA – ART. 2º, §1º DA RESOLUÇÃO N. 131/2011 DO CNJ – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I -
O art. 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a
autorização
judicial para viagens de crianças e adolescentes ao exterior só é dispensável quando o
menor
estiver acompanhado de ambos os pais ou responsáveis, ou na companhia de apenas um deles, desde que autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida
. II – A dispensa da
autorização
de um dos genitores é condicionada à residência dos
menores
no país-destino, comprovada por meio de Atestado de Residência emitido por repartição consular brasileira em até dois anos antes do
embarque
. Art. 2º, §1º da Resolução n.° 131/2011 do CNJ
. (AP n°. 0002266-33.2014.8.11.0051, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 20/02/2019, DJe de 22/02/2019, sem grifos no original).

A improcedência da lide em segundo grau de jurisdição implica na inversão dos ônus da sucumbência, e a alteração da natureza jurídica da sentença leva à modificação da incidência dos honorários sucumbenciais do montante da condenação para o valor da causa, com amparo no art. 85, §2°, do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação n°. 1006372-75.2019.8.11.0041. Inverto os ônus da sucumbência, devendo o autor arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o montante atribuído à lide, com a ressalva, porém, de que é beneficiário da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020